Tribunal: TJSP
Processo: 2261664-77.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Execução de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados na fase de conhecimento. Decisão que determinou a realização de pesquisas via sistemas SNIPER, SISBAJUD, RENAJUD, bloqueio de licenciamento dos veículos e eventuais créditos a que tenha direito os Executados, ora Agravantes. Insurgência destes. Alegação de que houve novação da dívida em

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Execução de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados na fase de conhecimento. Decisão que determinou a realização de pesquisas via sistemas SNIPER, SISBAJUD, RENAJUD, bloqueio de licenciamento dos veículos e eventuais créditos a que tenha direito os Executados, ora Agravantes. Insurgência destes. Alegação de que houve novação da dívida em razão da aprovação do plano de recuperação judicial. Não acolhimento. Questão que há muito foi rechaçada pelo Juízo de origem quando do julgamento dos Embargos à Execução e Exceção de pré-executividade. Ademais, com o encerramento da recuperação judicial, fica facultada ao credor, no caso, Agravado, que não recebeu o seu crédito nos autos da recuperação, a possibilidade de ingressar com execução individual específica, a teor do disposto no artigo 62 da Lei no11.101/05. Decisão mantida. Recurso não provido.